Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-33.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA ÚNICA SOBRE O DÉBITO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de cobrança de débito condominial ajuizada pelo autor/apelante, na qual aduz inadimplência dos réus/apelados relativamente a taxas condominiais do período de outubro/2018 a março/2020. Juntou aos autos a Convenção de Condomínio, matrícula do imóvel e planilha de débitos. 1.1. Pela sentença, os réus/apelados foram condenados ao pagamento das taxas condominiais referentes aos meses de outubro de 2018 a março de 2020 e demais parcelas vincendas, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento, definida a não incidência de multa por não comprovação de sua estipulação
2. Nesta sede recursal, o autor/apelante pede, em síntese, “a reforma da sentença para que conste também a condenação em multa de 2% sobre as parcelas vencidas e vincendas”.
3. A multa decorrente da mora tem previsão na Cláusula Quadragésima Quinta da Convenção de Condomínio juntada aos autos pelo autor, e é devida, devendo incidir uma única vez sobre o total atualizado do débito (artigo 1.336, §1o do Código Civil). 3.1. “( ) 4. É devida, em incidência única, a multa moratória sobre o valor atualizado do débito no caso de inadimplemento dos encargos condominiais, nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil. ( )” (TJDFT. Acórdão 1701278, APC 07196925320208070007, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 11/5/2023, DJe 26/5/2023).
4. Recurso conhecido e provido.